Tribunal: TJSP
Processo: 1044679-62.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Juízo de retratação. Apelação. Rescisão contratual c.c. revisional e restituição de quantia paga. Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária. Acórdão que negou provimento ao recurso da ré. Recurso especial interposto pela requerida. Determinação da Presidência do Direito Privado de reexame da matéria conforme tese fixada em recurso especial repetitivo (tema 1095 do Superior

Ementa:
Juízo de retratação. Apelação. Rescisão contratual c.c. revisional e restituição de quantia paga. Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária. Acórdão que negou provimento ao recurso da ré. Recurso especial interposto pela requerida. Determinação da Presidência do Direito Privado de reexame da matéria conforme tese fixada em recurso especial repetitivo (tema 1095 do Superior Tribunal de Justiça), que estabeleceu a seguinte premissa: "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor". Pretensão da compradora em rescindir o contrato em razão da sua desistência. Embora haja a averbação da alienação fiduciária na matrícula do imóvel, demonstrada nos autos, não houve comprovação da constituição da devedora em mora, conforme dispõe o artigo 26, §1o, da Lei no 9.514/97. Impossibilidade de aplicação do Tema 1095 do STJ. Precedentes.
Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.